Tribunal: CARF
Processo: 10580.721300/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721300/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.129 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
JOSE ANTONIO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LEI No 8.852/94. SÚMULA CARF
No 68.
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10580.721299/2008-75,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente
Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, substituída pela conselheira Fabiana
Okchstein Kelbert.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2301-007.127, de 4 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento, decorrente do resultado da revisão
efetuada na declaração de rendimentos apresentada pelo contribuinte, em que foi apurado pela
fiscalização omissão de rendimentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721300/2008-61
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.129 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721300/2008-61

Cientificado
do
lançamento,
o
contribuinte
apresentou
impugnação
argumentando, em síntese, que os valores declarados de rendimentos, correspondentes a
adicional por tempo de serviço e à compensação orgânica não são tributáveis, conforme artigo
1o, inciso III, alíneas “d” e “n”, da Lei no 8.852/94.
A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação
É o relatório

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora

Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2301-007.127, de 4 de março de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
A questão posta diz respeito à interpretação da Lei no 8.852/94, no
tocante à tributação dos rendimentos recebidos pelo interessado a título
de adicional por tempo de serviço e a compensação orgânica , sobre os
quais afirma que não deve incidir o Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF).
Ora, da análise da referida legislação, percebe-se que as alíneas “a” até
“r” do inciso III, do art. 1°, da Lei n° 8.852/94, tratam de exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não
incidência de IRPF, ou seja, não determinam sua exclusão do rendimento
bruto para fins de não incidência do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física.
Assim, as verbas recebidas pelo recorrente a título de adicional por
tempo de serviço e compensação orgânica, encontram-se incluídas no rol
dos rendimentos tributáveis, entre aqueles elencados no artigo 3o, § 1°, da
Lei n° 7.713, de 1988.
Tal entendimento já é pacífico no âmbito deste Conselho, diante da
edição da Súmula CARF n° 68, vinculante, conforme transcrito abaixo:
Súmula CARF no 68. A Lei n°. 8.852, de 1994, não outorga isenção nem
enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.129 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721300/2008-61

Portanto, o lançamento deve ser mantido
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital